Tribunal: TCU
Processo: 014.885/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5824/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão militar expedidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. Considerando que, por meio da análise do ato da pensão instituída por Francisco Ferreira da Cruz (peça 6), observa-se que o instituidor foi beneficiado com a mudança de posto/graduação de referência para cálculo dos proventos quando da reforma, mesmo após ter sido beneficiado com a mudança quando da passagem para a reserva remunerada; Considerando que esta situação está em desacordo com a atual jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que os demais atos constantes do processo estão em condições de serem apreciados pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: a) destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de pensão instituída por Francisco Ferreira da Cruz (peça 6), para que seja analisado à luz da atual jurisprudência do TCU; e b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de expedir a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.885/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alexsandra Ramos de Oliveira e Souza (XXX.912.297-XX); Ana Rosa Elias de Almeida Yamamoto (XXX.441.318-XX); Angela Maria Calheiros de Queiroz (XXX.447.597-XX); Gloria Maria de Moraes Rego Fairbairn (XXX.515.651-XX); Liebita Antunes de Franca Souza (XXX.240.154-XX); Maria Aldeniza Bezerra de Queiroz (XXX.038.390-XX); Maria Elza dos Santos (XXX.832.277-XX); Maria Vitalina Lindo da Cruz (XXX.022.767-XX); Maria da Conceicao de Carvalho (XXX.226.177-XX); Marise Elias de Almeida (XXX.852.571-XX); Yara Nascimento de Souza (XXX.820.747-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, com fundamento no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques das beneficiárias dos atos 84530/2023 e 84507/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente.